Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE (ART. 833, II, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, é possível a penhora de bens que se encontrem na residência do executado, desde que se caracterizem como de elevado valor ou ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida.
2. Diante dessa disposição legal em conjunto com o princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional, afigura-se imprescindível a realização de diligência judicial a fim de se verificar a existência de bens passíveis de penhora na residência do executado, não se revelando razoável, à míngua de indícios, presumir que a aludida medida seja infrutífera e, desta feita, indeferindo-a.
3. Recurso conhecido e provido.